Tribunal: TJES
Processo: 5016928-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016928-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARIJOS AGENCIA DE FOMENTO COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: LUCIANA PRADO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIA DE DIVERSOS DEPÓSITOS PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM DOBRO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Autos de nº: 5016928-37.2022.8.08.0012

Recorrente: CARIJÓS AGÊNCIA DE FOMENTO COMERCIAL EIRELI

Recorrido: LUCIANA PRADO DE OLIVEIRA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
4439596
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CARIJÓS AGÊNCIA DE FOMENTO COMERCIAL EIRELI,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença é nula, em razão do julgamento
extra petita
;
b)
que a presunção relativa de veracidade dos fatos, em razão da revelia, deve ser afastada diante da ausência de verossimilhança das alegações da recorrida;
c)
que se trata de golpe de estelionato aplicado em face da recorrida com a utilização da razão social da recorrente;
d)
que não celebra empréstimos pessoais;
e)
que os depósitos realizados pela recorrida não foram destinados à recorrente, e sim pessoas físicas que não possuem relação com a empresa;
f)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório deve ser minorado;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida foi vítima de golpe ao celebrar contrato de empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e, mesmo após realizar diversos depósitos solicitados, teoricamente, pela recorrente para liberação do referido valor, não recebeu a quantia acordada.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que o conjunto probatório apresentado nos autos demonstra que a recorrente não tem responsabilidade no golpe de estelionato praticado sem a participação desta.

A parte recorrida sustentou na peça exordial que, objetivando celebrar contrato de empréstimo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em 48 vezes, sem qualquer valor a ser cobrado a mais, entrou em contato com a recorrente, oportunidade em que o negócio foi celebrado.

Porém, para a liberação do valor, foi exigido que a recorrida realizasse alguns pagamentos. Nos áudios juntados por ela, o suposto responsável pela liberação do empréstimo explica que os valores a serem depositados dizem respeito a uma “pendência da selic” (áudio 18, ID. 4439410), um “probleminha chamado IOF” (áudio 22, ID. 4439414), e, posteriormente, um outro “probleminha com o IVCC” (áudio 27, ID. 4439419).

Destaca-se que “IVCC” seria a sigla para “Imposto Verificador do Crédito Concretizado”, que é um falso imposto, sem previsão constitucional, criado por golpista visando o depósito de valores.

Analisando todo o conjunto probatório, resta claro que a recorrida foi vítima de um golpe que utilizou sua falta de conhecimento técnico para lhe ludibriar, fazendo-a acreditar que o depósito de valores era devido em um contrato de empréstimo.

Entretanto, não verifico responsabilidade da recorrente
CARIJÓS AGÊNCIA DE FOMENTO COMERCIAL EIRELI
no caso em tela.

Como demonstrado pela recorrente em sede de Recurso Inominado, trata-se na realidade de uma empresa de Factoring, autorizada a exercer atividade mercantil, não celebrando empréstimos pessoais, atividade que é privativa de instituições financeiras.

A recorrente ainda afirma que, visando impossibilitar que estelionatários se utilizassem do nome da empresa para aplicar golpes, veiculou em sua rede social anúncio de que não realiza empréstimo pessoal.

Da mesma forma, em 25/05/2022, realizou Boletim de Ocorrência, narrando que o CNPJ da empresa estava sendo utilizado por terceiros que ofereciam às vítimas o serviço de empréstimo de valores.
Importante salientar que tal fato se deu antes de que a presente ação fosse ajuizada.

Outro ponto destacado pela recorrente diz respeito aos depósitos realizados pela recorrida. É possível constatar que eles foram realizados para conta de duas pessoas físicas, Michele Leite de Brito e Weverton da Costa Silva. Todavia considerando que elas não fazem parte da presente ação, mostra-se impossível a análise do mérito quanto a elas, devendo sua responsabilidade ser apurada em causa própria.

Faz-se interessante destacar que os
prints
das conversas encaminhados pela recorrida não demonstram que as pessoas com quem ela manteve contato possuem qualquer relação com a recorrente. Inclusive, no áudio 22 (ID. 4439414), o suposto funcionário informa que o nome da empresa é “
CARIJÓS BH
”, o que difere do nome fantasia e razão social da recorrente.

Por derradeiro, não consta nos autos qualquer informação acerca da celebração do contrato ID. 4439390. Sabe-se que toda a negociação se deu por meio do whatsapp, bem como a recorrida alegou, durante audiência (ID. 4439575), que teria contratado o empréstimo através da internet, que conheceu em um anúncio no
Facebook
.
Não resta demonstrado, portanto, que a recorrente participou de qualquer forma de tal negociação.

Conclui-se que recorrida foi vítima de golpe praticado por estelionatários que utilizaram a imagem da empresa recorrente para tal. O que se tem é que a recorrente não reconhece a proposta de contrato constante dos autos, visto que não trabalha com a modalidade de empréstimo pessoal, não assinou tal proposta e nem recebeu qualquer depósito feito pela recorrida.

Narra o art. 14, § 3°, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Dessa forma, entendo que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à recorrente, pois verifico se tratar de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, de forma que não há qualquer nexo causal entre a conduta da empresa e o dano causado à recorrida.

O dano ocorrido foi estranho à atividade da empresa, e se deu com contribuição significativa da própria vítima. Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de serviço ofertado pelo fornecedor diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador que cometeu o delito. Demonstra-se, portanto, o rompimento do nexo de causalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)